Tribunal: TJMT
Processo: 1039093-17.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039093-17.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CANDIDO RAMOS DA SILVA FILHO - CPF: 140.451.331-00 (EMBARGANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO REJEITADO.

Recurso Integrativo oposto sob a tese de que no julgamento do Agravo Interno não foram apreciados todos os argumentos deduzidos no processo que seriam capazes de alterar a conclusão do julgado, em especial quanto ao esgotamento das tentativas de localização extrajudicial do devedor fiduciário para fins de protesto cartorário. Inexistência de omissão; questão devidamente apreciada e decidida, com conclusão de que não há nulidade porque o protesto foi procedido mediante intimação por edital, seguindo as regras procedimentais, uma vez que o Recorrente não foi localizado no endereço informado no contrato.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1039093-17.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Cândido Ramos da Silva Filho
, ao argumento de que há omissão no Acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno por ele interposto.

O Embargante alega que o Acórdão é omisso porque não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo que seriam capazes de alterar a conclusão do julgado.

Afirma que apresentou fundamentos imprescindíveis ao deslinde da causa, em especial quanto ao esgotamento das tentativas de localização extrajudicial do devedor fiduciário para fins de protesto cartorário.

Alega que este Órgão Julgador deveria apreciar os fundamentos expostos; ou seja, decidir se houve ou não o esgotamento; contudo, no entender do Embargante, a Câmara inovou ao reconhecer o esgotamento das tentativas de localização, por meio de oficial de justiça, durante a tentativa de apreensão do veículo.

Assevera que o processo foi distribuído sem o preenchimento dos pressupostos processuais.

Assim, requer seja sanado o vício, apreciada a tese de que não houve o esgotamento extrajudicial de tentativa de localização do devedor, ora Agravante, e, de conseguinte, prequestionada a matéria.

A Secretaria promoveu a intimação do Banco Bradesco Financiamento S.A. para, querendo, apresentar manifestação. O prazo decorreu
in albis
(Id. 87220484).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 25 de maio de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021